Tribunal: TJMT
Processo: 0004461-59.2019.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004461-59.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Não padronizado]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME DE LIMA ROSA - CPF: 079.582.651-66 (APELADO), ANTONIA LIMA DE SOUSA - CPF: 293.136.271-91 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA LIMA DE SOUSA - CPF: 293.136.271-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS RITALINA 10 mg e ARISTAB 10 mg - APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA APÓS 04/05/2018 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - MEDICAMENTOS NÃO INTEGRANTES DA LISTA BÁSICA DO SUS – PRESCINDIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR SIMILARES ASSEGURADOS PELA REDE PÚBLICA – POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADA - (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os efeitos da tese fixada no Resp nº 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 12/04/2019.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Ausente a comprovação da imprescindibilidade das medicações prescritas no receituário do paciente, podem estas serem substituídas por medicamento similar distribuído pelo SUS. Comprovada a necessidade dos pleitos devem ser mantidos.

4.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

INTERESSADO/APELADO: G. D. L. R., - ASSISTIDO POR SUA GUARDIÃ ANTÔNIA LIMA DE SOUZA – DEFENSORIA PÚBLICA.

INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível/remessa necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível daquela Comarca,
M.M. Juiz
João Filho de Almeida Portela
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 4461-59.2019.811.0004 (Código: 303917), proposta pelo adolescente
G. D. L. R
., com 17 (dezessete) anos de idade à época da propositura da ação, assistido por sua guardiã Antônia Lima de Souza, através da Defensoria Pública Estadual, em face do Apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de, confirmar a liminar, determinando que os requeridos forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias, os medicamentos RITALINA 10 mg e ARISTAB 10 mg. na quantidade de 30 comprimidos por mês, de cada um dos medicamentos, e de modo contínuo, sob pena de bloqueio de valores (CPC, art. 497).

Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (Id. 42401957 Págs. 1/6)
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento dos medicamentos pleiteados, em razão do alto custo, é de responsabilidade exclusiva do Ente Estadual.

Aduz que
o tratamento vindicado não integra os medicamentos disponíveis na lista do SUS.

Salienta ainda que a
sentença deve ser reformada quanto a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, visto que tais verbas não são cabíveis, indo de encontro ao entendimento dos Tribunais Superiores pátrios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença. (Id. 42401961 Págs. 1/12).

Contrarrazões do autor no sentido de desprover o apelo. (Id. 42401965 Págs. 1/13).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do apelo. (Id. 42401968 Págs. 1/5 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, para retificar a sentença, tão somente, para excluir a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. (Id. 49527034 Págs. 1/8).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO MUNICÍPIO)
.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
arguiu sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer as medicações RITALINA 10 mg e ARISTAB 10 mg é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (
RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”
(Destaquei)

H
avendo, portanto, a solidariedade entre os entes públicos, qualquer deles pode ser demandado isoladamente.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.

V O T O - (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS)
e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem medicamentos ao assistido pela Defensoria Pública Estadual, bem como fixou pagamento de honorários advocatícios a serem suportados pela Fazenda Pública Municipal.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
G. D. L. R
., assistido por sua guardiã Antônia Lima de Souza, por meio da Defensoria Pública, ajuizou em 12/04/2019 a Ação de Obrigação de Fazer nº 4461-59.2019.811.0004 (Código: 303917), contra o Município de Barra do Garças e Estado de Mato Grosso, visando compelir os requeridos a fornecerem os medicamentos RITALINA 10mga ARISTAB 10m ao menor.

A tutela de urgência foi concedida em 12/04/2019, determinando a entrega pelos requeridos dos medicamentos Ritalina 10mg e Aristab 10mg, com a urgência que o caso requer, na quantidade de 30 comprimidos por mês e do modo contínuo, ou o seu integral custeio, sob pena de aplicação de medidas que garantam a efetivação da tutela especifica ou o resultado prático equivalente.

Sobreveio a sentença em 29/07/2019, que após a análise do mérito, confirmou a liminar,
in verbis
:

“Ademais, o problema de saúde enfrentado foi muito bem delineado no feito, restando evidenciado que a demora pode causar graves consequências ao autor, sendo os medicamentos imprescindíveis para o seu mínimo bem-estar físico e psicológico.

Demais a mais, conforme informado pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT os medicamentos do qual o autor necessita não são contemplados pelo SUS.

[II — Dispositivo

Posto isso, com esteio no art. 487, I, do CPC, JULGA—SE PROCEDENTE o pedido que Guilherme de Lima Rosa, neste ato representado por sua guardiã Antônia Lima de Souza, formulada em desfavor do Município de Barra do Garças—MT e do Estado de Mato Grosso para o fim de, confirmando a liminar, determinar que os requeridos forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias, os medicamentos RITALINA 10 mg e ARISTAB 10 mg, na quantidade de 30 comprimidos por mês, de cada um dos medicamentos, e de modo continuo, sob pena de bloqueio de valores (CPC, art. 497).

Condena-se o Município de Barra do Garças-MT ao pagamento de eventuais custas e, na forma do art. 85, §8° do CPC e pela regra da causalidade, também ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que são arbitrados em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado — FUNADEP.

Em relação ao requerido Estado de Mato Grosso, sem custas (CNGC, art. 460) e sem honorários que, não obstante as fundadas reservas deste Magistrado, curva-se a Sumula 421 do STJ‘° já que a ação foi intentada também contra o Estado de Mato Grosso.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Contra a referida sentença, foi interposto o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Ab initio
,
cumpre esclarecer que se aplica ao caso em tela, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que no Recurso Repetitivo nº 1657156/RJ, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se da ementa, os seguintes requisitos:

“[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).”

Ao julgar
os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

“[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).”

A
tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, aplica-se ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em
12/04/2019.

Assim, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade de comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do remédio específico prescrito no receituário médico ou da substituição pelos ofertados pelos SUS.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, não há dúvidas acerca do estado de saúde do assistido da Defensoria e nem quanto à necessidade dos medicamentos, bem como que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor remédio visando a cura do paciente.

Por outro lado, é preciso que haja a comprovação da imprescindibilidade ou não do fármaco específico receitado pelo profissional da saúde responsável pelo tratamento do assistido, o que não ocorreu no caso concreto.

Da análise dos autos verifica-se que foi juntado apenas um receituário prescrevendo a medicação, desprovido de laudo que ateste a imprescindibilidade do medicamento em questão.

Consta do receituário médico subscrito pelo Neurologista, Dr. Luiz Henrique Freitas, CRM/MT nº 9902/GO 23201, que o paciente
G. D. L. R
:

“[...]

Está em acompanhamento neurológico devido a CID 10 F81/F90/F50-9, sendo indicativo o uso de Ritalina LA 10 mg, 1 cp por dia e Aripiprozol – Aristab 10 mg, 1 cp a noite.

Paciente apresenta distúrbio de comportamento cognitivo e medicação deverá melhorar o desempenho escolar e diminuir nervosismo/agressividade, portanto medicamentos fazem-se necessários ao paciente.
”

(Id. 42392988)

Extrai-se do Parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde (Id. 42392998 – Pág. 6), informações sobre as medicações indicadas ao Apelado:

“

Ritalina 10 mg -

Esse medicamento não está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS.

Alternativamente, o SUS oferece os medicamentos Cloridrato de Amitriptilina, Cloridrato de Clomipramina, Cloridrato de Nortriptilina e Cloridrato de Fluoxetina (antidepressivos), Haloperidol e Clorpromazina (antipsicoticos), Clonazepam e Diazepam (benzodiazepínicos-ansiolíticos) por meio do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do sistema.
.

8. Do fornecimento pelo SUS

O medicamento Ritalina 10 mg não é disponibilizado pelo SUS.

(...)

Vale ressaltar que as patologias mencionadas (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e Transtorno Opositor e Desafiador) não apresentam condutas definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas pelo Ministério da Saúde. Acrescenta-se a isso, o fato de o medicamento Aripiprazol, conforme já mencionado anteriormente, apresentar indicações sem bula para o tratamento da esquizofrenia e do transtorno bipolar do tipo I.

9. Do
fornecimento do Aripiprazol comprimido (Arisab) 10mg pelo SUS
.

O medicamento Aripiprazol comprimido (Aristab®) 10mg não é disponibilizado pelo SUS.”

De
ssa maneira, além da prova da imprescindibilidade dos remédios especificados na receita, é preciso demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS em relação Ritalina 10 mg e Aristab 10mg, não tendo o autor se desincumbido desse ônus.

Sobre o assunto, trago os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

“Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.”

Nest
e sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde.
Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)”
(Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAUDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Faz-se necessário que o paciente demonstre a imprescindibilidade do medicamento não padronizado, postulado na inicial, para o tratamento da patologia que o acomete, tampouco da ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde. (Ap 146213/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)”

Logo, nã
o ficou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos na receita médica do paciente. Além disso, não resta comprovada ineficácia daqueles medicamentos fornecidos pelo SUS.

Contudo, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a qualidade de vida de um adolescente de 17 anos de idade, em idade escolar e com distúrbios de comportamento.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção
(CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (
Destaquei
)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

Portanto, em que pese não tenha sido demonstrada pelo Apelado, a imprescindibilidade da medicação específica para o tratamento, nem tão pouco a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, inviabilizando a procedência do pedido inicial quanto a entrega de fármaco específico não incorporado em atos normativos do SUS (Tema 106), restou comprovado
que o adolescente substituído é regulado pelo SUS nº 701.2090.8895.9812 (Id.42392987 – Pág. 1), sendo pessoa hipossuficiente, conforme consta da Declaração de Responsabilidade e Hipossuficiência Econômica acostada no Id. 42392983 Pág. 1 dos autos, e sua enfermidade foi atestada pelo médico Dr. Luiz Henrique Freitas, devidamente inscrito no CRM/MT nº 9902/GO 23201, credenciado no processo para obtenção do tratamento (Id. 42392988 – Pág. 1), não havendo nenhuma informação nos autos que contrarie a possibilidade de utilização daquelas medicações asseguradas pelo SUS para o tratamento.

Assim, entendo que
o fornecimento dos medicamentos prescritos deve ser disponibilizado com base no seu princípio ativo, e não através de seu nome comercial, com indicação do laboratório que o produz, transcrevendo pareceres e estudos com evidência científica.

Nesse sentido, é o
entendimento jurisprudencial das Câmaras de Direito Público deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.
O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Sentença retificada em parte.(
ReeNec 123820/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)”.

De
ssa maneira, considerando que constam dos autos, receituário médico e atestado, que deixa claro a necessidade do tratamento vindicado, devem ser fornecidos os medicamentos pleiteados, em sua modalidade genérica, já que ausente a demonstração da imprescindibilidade do fármaco específico, nem tão pouco a ineficácia de remédios similares atestada por laudo médico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PREGABALINA 150 mg, DULOXETINA 60mg, DIACEREÍNA 50 mg, MATRICE 5mg, CIZAX 5mg, METICORTEN 5mg, ADDERA D3 50.000 UI – APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA APÓS 04/05/2018 – PREQUESTIONAMENTO - MEDICAMENTOS NÃO INTEGRANTES DA LISTA BÁSICA DO SUS – PRESCINDIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR SIMILARES ASSEGURADOS PELA REDE PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Os efeitos da tese fixada no Resp nº 1657156/RJ se aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, aplica-se ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 21/12/2018.

Não comprovada a imprescindibilidade do remédio prescrito no receituário do paciente, pode este ser substituído por medicamento similar distribuído pelo SUS. Comprovada a necessidade dos pleitos devem ser mantidos.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0016282-94.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)” (Destaquei)

Qua
nto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, razão assiste ao Apelo.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que Emenda Constitucional nº 80/2014 assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)”
(Destaquei)

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise do Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Barra do Garças
, o que implica em retificar a sentença objurgada, para condenar os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos prescritos com respeito ao princípio ativo e modalidade genérica (ARIPRIPRAZOL e CLORIDRATO DE METILFENIDATO), fármacos alternativos ofertados pelo SUS, na quantidade prescrita pelo médico assistente,
enquanto perdurar a prescrição médica,

ante a não comprovação da imprescindibilidade, devendo ainda ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023